Tribunal: TJMT
Processo: 1029848-32.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029848-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Trancamento, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), NELSON ROBERTO CAMPOS - CPF: 838.063.268-00 (PACIENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), DELEGADO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) – PRETENSÃO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – ATIPICIDADE MATERIAL – POSSIBILIDADE – ARTEFATO REGISTRADO NO SINARM, COM DOCUMENTO E APENAS COM PRAZO VENCIDO – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO –
ORDEM CONCEDIDA.

A posse irregular de arma de fogo com registro vencido é mera irregularidade administrativa, não se caracterizando infração penal em face a redação dada ao
art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Nelson Roberto Campos
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do
Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

Extrai-se, em síntese, que foi instaurado um inquérito policial contra o paciente, supostamente, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), resultando em mandado de busca e apreensão realizado pelo GAECO no dia 18/08/2021.

Relata que a audiência estava designada para o dia 11/12/2023, porém, devido ao estado de saúde do beneficiário foi redesignada para o dia 14/02/2024.

Alega que o paciente afirma ser de sua propriedade o revólver Taurus (brasil) Cal. 38, nº serie IC 122193, código de apreensão 142B7 06 (seis) de munição calibre 6, código de apreensão 142B8. Porém, informou que o artefato possui registro junto ao SINARM, no qual estaria vencido, todavia, já estava providenciando a sua renovação.

Sustenta que a conduta do paciente não se amoldar ao tipo penal imputado, devendo o inquérito policial n. 97.4.2021.32029 que tramita contra o paciente seja arquivado.

Pondera que o fato do laudo pericial concluir que a arma é eficiente e identificada, que esteja com registro vencido não configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por atipicidade material, e, sim, mera infração administrativa.

Por fim, relata que o paciente já está providenciando a renovação da licença, conforme o requerimento Nº 202312111041255789 (em anexo).

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Nelson Roberto Campos
, para determinar o trancamento do inquérito policial n. 97.4.2021.32029 e autos n. 1010077-16.2021.8.11.0040, em razão da atipicidade da conduta. (Id. 195068650)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
195877664
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
196146181)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Vianna
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
writ
, sob fundamento que a “
tese trazida na impetração não comporta apreciação pela via eleita”
e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, por entender que
“não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações e de posterior ação penal, se for o caso entendido pelo Parquet da instância singular”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Nelson Roberto Campos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juiz da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

No presente
writ
, busca-se o trancamento do inquérito, uma vez que a conduta do paciente não se amolda ao tipo penal imputado, nos termos do art. 12 da Lei n.
10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Assim,
importante ressaltar, primeiramente, que o trancamento do inquérito ou da ação penal pela via eleita
,
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (HC 138507, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, AgRg no RMS 64.902/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK).

Nesse mesmo sentido:

“[...] O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.[...] (AgRg no HC n. 753.138/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

“[...] 1. O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021). [...] (RHC n. 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”

Por essa razão, na maioria das vezes, não se admite a apreciação de alegações fundadas na atipicidade da conduta, na ausência de dolo por parte do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede ação mandamental, pois essas constatações dependem, via de regra, da análise aprofundada dos fatos e provas que são inerentes a ação penal.

À vista disso, faço transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária, para melhor compreensão dos fatos,
in verbis:

“[...]Na espécie, cuida-se de Inquérito Policial, distribuído sob o n. 1010077-16.2021.8.11.0040, em que a Autoridade Policial indiciou o investigado NELSON ROBERTO CAMPOS, ora paciente, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.829/2003, ocorridos em 18.8.2021.

Instado, o Parquet manifestou-se pela designação de audiência para propositura e homologação do Acordo de Não Persecução Penal, em 24.8.2023, Id. 127049572, nesses autos.

Após, designou-se a referida audiência, em 6.9.2023, Id. 128398829, nesses autos, para 11.12.2023, às 16h.

Na referida data, restou prejudicada a realização da presente solenidade, em razão de participação do investigado, nos termos da manifestação de Id. 136690038, a qual informa, em síntese, a impossibilidade de sua participação por problemas de saúde.

Nesse sentido, o ato fora redesignado para o dia 14.02.2024, às 18h, nos termos do despacho sob o Id. 136702450, proferido em 11.12.2023.

Quanto as teses ventiladas pela defesa, não há, nesses autos qualquer pedido relacionado aos argumentos expostos, em especial no que toca ao trancamento do Inquérito Policial.

Não obstante, as demais hipóteses e questões trazidas à baila pela defesa em seu Habeas Corpus poderão ser apreciadas por este Juízo no momento adequado, isto é, quando da realização da audiência para propositura e homologação do Acordo de Não Persecução Penal já designada, ante a necessidade de manifestação do Ministério Público, por se tratar de incumbência privativa daquele órgão, restando a este Juízo homologar, tão somente, o acordado.

Portanto, permanecem os autos em regular tramitação, aguardando a realização da referida audiência aprazada.

Era, pois, o que me cumpria informar, colocando-me à inteira disposição, para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias à espécie.[...]”(Id. 196146181) negritei

Pois bem.

É cediço, que para a configuração do delito de posse irregular de arma de fogo, é necessário que o armamento não possua registro. O simples fato de o documento de registro se encontrar vencido não apresenta ofensividade, visto que o Poder Público tem o devido controle sobre a arma, podendo rastreá-la, se necessário.

Assim, ressalto que o Direito Penal deve ser aplicado de maneira subsidiária, apenas quando os outros ramos do Direito não forem suficientes (
ultima ratio
), de forma que o mero registro vencido do artefato não pode conduzir à configuração de crime, pois essa conduta caracteriza mera irregularidade administrativa.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça entende que a posse irregular de arma de fogo, cujo registro esteja vencido, caracteriza mera irregularidade administrativa e não ilícito penal.

À propósito:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM O REGISTRO VENCIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) 2. O trancamento de ação penal na via estreita do writ configura medida de exceção, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal. Na espécie, o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por possuir irregularmente um revólver marca Taurus, calibre 38, número QK 591720, além de dezoito cartuchos de munição do mesmo calibre. 3. Todavia, no caso, a questão não pode extrapolar a esfera administrativa, uma vez que ausente a imprescindível tipicidade material, pois, constatado que o paciente detinha o devido registro da arma de fogo de uso permitido encontrada em sua residência - de forma que o Poder Público tinha completo conhecimento da posse do artefato em questão, podendo rastreálo se necessário -, inexiste ofensividade na conduta. A mera inobservância da exigência de recadastramento periódico não pode conduzir à estigmatizadora e automática incriminação penal. Cabe ao Estado apreender a arma e aplicar a punição administrativa pertinente, não estando em consonância com o Direito Penal moderno deflagrar uma ação penal para a imposição de pena tão somente porque o indivíduo - devidamente autorizado a possuir a arma pelo Poder Público, diga-se de passagem - deixou de ir de tempos em tempos efetuar o recadastramento do artefato. Portanto, até mesmo por questões de política criminal, não há como submeter o paciente às agruras de uma condenação penal por uma conduta que não apresentou nenhuma lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados pela Lei n. 10.826/2003, não incrementou o risco e pode ser resolvida na via administrativa. 4. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para extinguir a Ação Penal n. 0008206-42.2013.8.26.0068 movida em desfavor do paciente, ante a evidente falta de justa causa. (HC 294.078/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Como visto nos autos, a arma se encontra registrada no Sistema Nacional de Armas –
SINARM, somente com registro vencido, desde o dia 19/04/2013
. Entretanto, verifica-se que o paciente está providenciado a sua renovação, de acordo com o requerimento n. 202312111041255789, em anexo. (Id. 195068663)

Portanto, o fato de o réu possuir em sua residência armamento devidamente registrado, mas com documentação vencida, não é materialmente típico, não configurando o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), mas mera infração administrativa.

Por todo exposto,
CONCEDO A ORDEM
o
habeas corpus
em favor do paciente
Nelson Roberto Campos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024